Tribunal: STF
Processo: Rcl 80910
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.449.990 (TEMA 1.272/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 1.449.990 (Tema 1.272/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, bem assim, quanto à Súmula Vinculante 37, não configurada a arguida ofensa.



    2. A parte agravante insiste na indevida aplicação da Súmula 37, bem como na afronta à orientação firmada no Tema 1.272/RG, porquanto existente base legal expressa a respaldar a extensão do direito à percepção das diferenças de vencimentos pelo exercício das funções em delegacia não apenas a delegados e escrivães, mas também a qualquer outro cargo da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao vedar a extensão, amparada na pertinência de tratamento isonômico, de benefício concedido por lei a carreiras específicas a ocupantes de outros cargos, ofendeu a Súmula Vinculante 37.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. No caso, a extensão do pretendido benefício, na via judicial, a cargos distintos daqueles previstos na legislação de regência implicaria ofensa à Súmula Vinculante 37, porque lastreado no princípio isonômico, à míngua de respaldo em lei.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.